Tribunal: TJBA
Processo: 8000284-16.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000284-16.2018.8.05.0133 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LIGIA LISBOA DOS SANTOS e outros Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO e outros Advogado(s):LUCAS LIMA TANAJURA ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL EM GRAU RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DAS CONTRARRAZÕES DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA AUTORA. I. CASO EM EXAME Apelações simultâneas interpostas por servidora pública municipal e pelo Município de Itororó contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de verbas salariais inadimplidas, diferenças do Piso Nacional do Magistério em períodos delimitados, reflexos remuneratórios e indenização por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação e as contrarrazões apresentadas pelo Município de Itororó devem ser conhecidos, diante da não regularização da representação processual em grau recursal; (ii) estabelecer se a servidora autora faz jus ao recebimento integral das diferenças salariais decorrentes do Piso Nacional do Magistério, inclusive parcelas vencidas e vincendas, ante a ausência de prova do efetivo pagamento pelo ente municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de regularização da representação processual do Município, mesmo após intimação específica em sede recursal, impõe o não conhecimento do recurso de apelação e das contrarrazões apresentadas, nos termos do art. 76, § 2º, I e II, do CPC. A relação jurídica funcional entre as partes é incontroversa, estando comprovada a condição de servidora pública efetiva da autora. O ônus de comprovar o pagamento das verbas remuneratórias e das diferenças do Piso Nacional do Magistério incumbe ao ente público, por se tratar de fato extintivo do direito alegado pela servidora, conforme art. 373, II, do CPC. Não se pode exigir do servidor público a prova de fato negativo consistente na ausência de pagamento, sob pena de imposição de prova impossível. Certidões unilaterais e planilhas genéricas elaboradas pelo Município não constituem prova idônea do efetivo adimplemento das diferenças salariais. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que a ausência de comprovação do pagamento das verbas salariais autoriza a condenação do ente público, inclusive quanto às parcelas vincendas, até a efetiva recomposição remuneratória. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, é cabível a condenação ao pagamento das diferenças do piso salarial vencidas e vincendas, com os devidos reflexos, até que o Município comprove o cumprimento integral da obrigação legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Município não conhecido. Recurso da autora provido. Tese de julgamento: A não regularização da representação processual em grau recursal acarreta o não conhecimento do recurso e das contrarrazões apresentadas pelo ente público. Compete ao Município comprovar o pagamento das diferenças do Piso Nacional do Magistério, por se tratar de fato extintivo do direito do servidor público. A ausência de prova idônea do adimplemento autoriza a condenação ao pagamento das diferenças salariais vencidas e vincendas, com reflexos, até a efetiva recomposição da remuneração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 76, § 2º, I e II, 373, II, 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000314-51.2018.8.05.0133, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, pub. 15.07.2025; TJBA, Apelação nº 8000693-26.2017.8.05.0133, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, pub. 04.12.2023; TJBA, Apelação nº 0000457-50.2014.8.05.0188, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, pub. 11.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL 8000284-16.2018.8.05.0133, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itororó/BA, tendo como Apelantes e Apeladas o MUNICÍPIO DE ITORORÓ/BA e LIGIA LISBOA DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em NEGAR CONHECIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ITORORÓ/BA E CONFERIR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR LIGIA LISBOA DOS SANTOS, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Salvador, .